Tribunal: TJMT
Processo: 1017313-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017313-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), BENEDITO ERALDO DA SILVA - CPF: 174.867.341-68 (AGRAVANTE), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE CERCA E DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência,
faz-se necessária a presença dos seus pressupostos autorizadores, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no presente caso,
a questão a envolver a delimitação da área e a sua titularidade se encontra completamente controvertida, dado que tanto o ente municipal quanto o agravado são contundentes em suas alegações e que ambos acostaram extenso material probatório aos autos, de modo que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito invocado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Eraldo da Silva, terceiro interessado, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, na ação civil pública de nº 0001750-41.2019.8.11.0082, indeferiu o pedido liminar que buscava a demolição da cerca e/ou muro construído no trecho da Rua 05, bem como a retirada de qualquer obstáculo na referida via.

Aduz o agravante que a desobstrução da via para o livre acesso se trata de medida urgente, bem como argumenta que o agravado age com desobediência às autoridades constituídas que já ordenaram a liberação da rua.

Desse modo, pugna pela revisão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, para que seja concedida a medida liminar vindicada na petição inicial, a fim de que o agravado desobstrua a Rua 05, que dá acesso ao imóvel do agravante.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido de tutela ativa.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento. Bem como passo a analisar os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

O presente recurso se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar que buscava a demolição da cerca e/ou muro construído no trecho da Rua 05, bem como a retirada de qualquer obstáculo na referida via.

Pois bem. Verifico que o Município de Cuiabá propôs ação civil pública em face do ora agravado, objetivando a desocupação e a desobstrução de via pública, sob o argumento de que fora invadida, impossibilitando a livre circulação de pessoas e bens no referido local.

Ocorre que o juízo de primeiro grau indeferiu tal pedido liminar nos seguintes termos:

No caso, os documentos que acompanham a inicial
não
demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência, para determinar
“a imediata demolição da cerca e/ou muro construído irregularmente no trecho da rua 05, que dá acesso ao Loteamento/Sítio de Recreio Nova Esperança, localizado no Distrito de Coxipó da Ponte, nesta Capital, determinando-se a desocupação e demolição de toda e qualquer obra lançada sobre a área pública em questão, bem como que promova a retirada de todo e qualquer obstáculo, ou ainda resíduos de materiais de construção que estejam obstruindo a referida via pública, haja vista a ilegalidade de sua existência”
.

Isto posto, tenho que acercada a decisão proferida, pois que a questão a envolver a delimitação da área e a sua titularidade se encontra completamente controvertida, dado que tanto o ente municipal quanto o agravado são contundentes em suas alegações.

Observo ainda que ambos acostaram extenso material probatório aos autos, de modo que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito invocado.

Outrossim, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está presente, não havendo o agravante, em suas razões, indicado concretamente em que consistiria o
periculum in mora
, havendo elementos nos autos que indicam que a cerca que supostamente estaria a causar obstrução de via pública existe há muitos anos.

Aliás, em breve consulta aos autos originários, se mostra nítido que o ente municipal também se limitou a formular alegações genéricas em relação ao periculum in mora quando formulou o pedido por concessão de tutela de urgência nos idos do ano de 2019.

Nesse contexto, não resultam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Benedito Eraldo da Silva e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022